Tribunal: TJMT
Processo: 1034239-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034239-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), LIEZEL NESTOR DE ASSUNCAO 63015277120 - CNPJ: 44.463.725/0001-91 (AGRAVADO), LIEZEL NESTOR DE ASSUNCAO - CPF: 630.152.771-20 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENT
E. BLOQUEIO PARCIAL VIA SISBAJUD DE VALOR IRRISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento
contra decisão
que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano e seu posterior arquivamento, fixando o termo inicial da prescrição intercorrente
e a sua consumação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão
é
se a penhora de valor irrisório constitui marco interruptivo do pr
azo prescricional intercorrente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
constrição de valores irrisórios, quando comparados ao montante executado, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo indispensável
a
efetiva penhora de bens de valor relevante para que se interrompa o curso do prazo prescricional.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4
. Agravo de Instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:
“A constrição de valores ínfimos, sem impacto na satisfação do crédito exequendo, não configura causa interrupt
iva da prescrição intercorrente
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, III e § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U. 0000953-55.2007.8.11.0092, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000295-18.2005.8.11.0022, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12/06/2024; TJ-MT, Agravo nº 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000594-23.2024.8.11.0018.

A decisão agravada determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano e seu posterior arquivamento, fixando como marco inicial a data do pedido de penhora de valores (16/04/2024) e projetando a consumação da prescrição intercorrente para 16/04/2030.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro de procedimento. Argumenta que a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, somente seria cabível na ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis. Contudo, no caso concreto, a diligência via sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, localizando e penhorando valores.

Defende que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, configura causa de interrupção da prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 4º-A, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/21. Aponta que a lei não exige que a penhora seja total para
interromper o prazo prescricional e que o entendimento do juízo de origem prejudica o credor diligente.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, uma vez que não houve pedido nesse sentido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em saber se a penhora parcial de ativos financeiros em nome do executado é hipótese de suspensão do processo, com fluência da prescrição intercorrente, ou se constitui marco interruptivo do prazo prescricional.

A parte agravante defende que a literalidade do art. 921, § 4º-A, do CPC não impõe qualquer requisito de valor para a interrupção, bastando a “efetiva constrição de bens penhoráveis”.

Contudo, a interpretação da norma processual não deve se ater unicamente à sua literalidade, mas também à sua finalidade e aos princípios que regem o sistema jurídico, notadamente a razoabilidade e a efetividade do processo. O instituto da prescrição intercorrente visa a sancionar a inércia prolongada na busca pela satisfação do crédito, garantindo a segurança jurídica e a não perpetuação das execuções.

Nesse contexto, para que um ato processual seja considerado um marco interruptivo válido, ele deve representar um avanço concreto e útil em direção à quitação da dívida. A mera localização de valores irrisórios, que não possuem qualquer impacto real na satisfação do crédito exequendo, não pode ser equiparada a um ato de efetiva diligência do credor capaz de reavivar a execução.

Nesse sentido:

“[...] Nos termos da jurisprudência consolidada, a constrição de valores irrisórios em comparação com o montante executado não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, sendo necessária a penhora de bens em valor significativo para interromper o fluxo prescricional. [...] (N.U 0000953-55.2007.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025).”

“[...] A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas.
Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema
Bacenjud
de valor considerado ínfimo se comparado
a
dívida executada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18.2005.8.11.0022, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024).”

“[...] Considerando que o valor bloqueado via sistema
Bacenjud
é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição. [...] (TJ-MT - AGR: 00016946120068110050, Relator
.:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023).”

No caso, o valor bloqueado via SISBAJUD foi de apenas R$ 218,76. Tal diligência não pode ser considerada frutífera, uma vez que o montante localizado, em comparação
ao valor pleiteado para penhora
revela-se ínfimo e, portanto, insuficiente para caracterizar a efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o curso da prescrição.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a suspensão e o arquivamento do processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025